Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600487-30.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44532899
03/06/2025
20:30
Acórdão
Acórdão

Num. 44532899 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.157
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600487-
30.2024.6.16.0161 – Guaratuba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: HERALDO DE MOURA PEREIRA
ADVOGADO: HENRIQUE VITORINO BARBOZA - OAB/PR66711
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HERALDO DE MOURA PEREIRA VEREADOR
ADVOGADO: HENRIQUE VITORINO BARBOZA - OAB/PR66711
RECORRIDO: ELEICAO 2024 DIEGO CORREA ELICKAR VEREADOR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: DIEGO CORREA ELICKAR
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: ANA MARIA CORREA DA SILVA
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. TRANSPORTE
IRREGULAR DE ELEITORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo
Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba que julgou improcedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral, proposta em face de candidato eleito ao cargo
de vereador no pleito de 2024, e de vereadora à época dos fatos, por entender
não demonstrado o abuso de poder econômico.

Num. 44532899 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
1.2 O recorrente alega que os recorridos promoveram o transporte de diversos
eleitores, inclusive de outra comarca, para as sessões eleitorais, com o objetivo
de beneficiar a campanha do candidato eleito, e que a margem de votos entre o
investigado e o investigante foi de apenas 30 votos. Afirma que tais fatos
configuram abuso de poder econômico. Requereu o conhecimento e o
provimento do recurso, para julgar procedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, cassando o recorrido.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que a análise do conjunto probatório revela que,
embora tenha ocorrido o transporte, não há demonstração da gravidade exigida
pela legislação e pela jurisprudência para configuração do abuso de poder.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em verificar se o transporte de eleitores
realizado pela investigada configurou abuso de poder econômico, capaz de
desequilibrar a disputa eleitoral e ensejar a cassação do mandato do candidato
eleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A caracterização do abuso de poder econômico exige a comprovação
robusta de que o uso desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou
privados, comprometeu a legitimidade da eleição, diante da alta
reprovabilidade da conduta e de sua significativa repercussão no pleito
eleitoral.
3.2 No caso, restou comprovado o transporte de 3 (três) eleitores, contudo, a
análise das provas revelou que tal conduta se inseriu no âmbito das relações
pessoais e de amizade, sem indícios de que tenha sido motivada por interesse
eleitoral ou gerado benefício eleitoral para o candidato.
3.3 Mesmo que se considerasse o transporte ilegal, não restou demonstrado o
uso desmedido de recursos hábil a comprometer a legitimidade do pleito e a
paridade de armas entre candidatos, eis que comprovado nos autos apenas o
transporte de três eleitores, não havendo que se falar em abuso de poder
econômico.
3.4 Além disso, também não há provas robustas da alta reprovabilidade da
conduta, nem da sua significativa repercussão no pleito eleitoral, porque, como
dito, os elementos dos autos apenas demonstram o transporte de três eleitores,
o que, por certo, não tem o condão de repercutir no pleito eleitoral de forma
significativa, a ponto de desequilibrar a disputa.

Num. 44532899 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A caracterização do abuso de poder econômico exige
a comprovação robusta da alta reprovabilidade da conduta e de sua
significativa repercussão no pleito, de modo a comprometer a legitimidade das
eleições; 2. O transporte de eleitores, ainda que comprovado, não configura
abuso de poder econômico quando não houver demonstração de uso
desmedido de recursos que possa gerar desequilíbrio na disputa.
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 14, §9º; LC 64/1990, art. 22;
Lei 6.091/74, art. 11, III; CPC, art. 1.010, II; CPC, art. 1.014.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AIJE nº 060177905, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão; TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de
Moraes;
TSE,
RO
nº
378375,
Rel. Min.
ANTONIO
HERMAN
DE
VASCONCELLOS E BENJAMIN; TSE, AgR no REspe nº 060029448, Rel.
Min. Alexandre de Moraes.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Heraldo de Moura Pereira em face da
sentença proferida pelo Juízo da
161ª Zona Eleitoral de
Guaratuba
que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, proposta em face de Diego Correa
Elickar, candidato eleito ao cargo de vereador no pleito de 2024, e Ana Maria da Silva,
mãe do candidato e vereadora à época dos fatos, por entender não demonstrado o abuso
de poder econômico.
O recorrente aduziu (ID 44457453), em síntese, que a) os recorridos promoveram o
transporte de diversos eleitores para as sessões eleitorais de Guaratuba, fato presenciado
pela população defronte ao Colégio Olga Silveira, na manhã do dia 06/10/2024, por pelo
menos três vezes seguidas, com o objetivo beneficiar a campanha de Diego Correa
Elickar; b) a defesa admitiu que realizou o transporte de pessoas conhecidas, e não

Num. 44532899 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
negou o fato que trabalharam em conjunto para eleger Diego; c) as testemunhas,
principalmente os Policiais Federais, afirmaram que flagraram Ana Maria transportando
eleitor e acompanhando eles na sessão eleitoral, quando sua prisão foi decretada, sendo
conduzida para a Delegacia de Polícia Civil para colheita do interrogatório; d) o Juízo de
primeiro grau reconheceu que houve o transporte irregular de eleitores, mas mesmo
assim julgou improcedente o pedido inicial; e) o abuso de poder econômico consistente no
transporte de eleitores, com o objetivo de lhes obter o voto, gera a manipulação do
eleitorado e da opinião pública, o que deve ser repreendido; f) para a configuração do
ilícito não é preciso que o desequilíbrio ocorra, basta a possibilidade, que ficou
devidamente comprovada nos autos, por meio dos vídeos que acompanham a petição
inicial e do boletim de ocorrência; g) a margem de votos entre o investigado e o
investigante foi de apenas 30 (trinta) votos, não sendo possível saber quantos eleitores
além dos 5 flagrados pelos fiscais foram transportados; h) houve eleitor que residia em
outra comarca transportado por Ana Maria para votar em Guaratuba, gerando ainda mais
insegurança no pleito com possível utilização de votantes que não possuem qualquer
vínculo com o município. Requereu, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso,
para julgar procedente a demanda, com a cassação do recorrido.
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se (ID 44457455) pela manutenção da sentença
que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, por entender que
inexistem provas contundentes do alegado abuso de poder político.
Em contrarrazões (ID 44457459), os recorridos argumentaram, preliminarmente, que há
violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o recorrente não enfrentou os
argumentos lançados na sentença recorrida, e há inovação recursal quanto ao argumento
de invalidade de votação maculada por falsidade, fraude, coação, pela interferência do
poder econômico, que geraria cassação. No mérito, pleitearam a manutenção da
sentença, diante da inexistência de provas do alegado ilícito e da ausência de gravidade.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44481664) manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que a análise do conjunto probatório revela que, embora
tenha ocorrido o transporte, não há demonstração da gravidade exigida pela legislação e
pela jurisprudência para configuração do abuso de poder.
É o relatório
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Os recorridos alegaram, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, sob o
fundamento de que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos
deduzidos pelo Juiz de primeiro grau que embasaram a sentença de improcedência.
O princípio da dialeticidade recursal, consagrado no ordenamento jurídico, exige que a

Num. 44532899 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
parte recorrente, ao interpor recurso, demonstre, de forma clara e precisa, as razões que
justificam a reforma ou a anulação da decisão recorrida.
Essa exigência está prevista no art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável
de forma subsidiária ao processo eleitoral, que impõe ao recorrente o ônus de apresentar
os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de reforma. Observe-se:
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão
O Tribunal Superior Eleitoral[1], em harmonia com a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça, enfatiza que a ausência de dialeticidade recursal ocorre
quando o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, ou deduz
argumentação genérica e insuficiente para desconstituir os fundamentos da sentença ou
acórdão atacado
No caso dos autos, observa-se que o recorrente apresentou argumentos específicos e
detalhados para rebater os fundamentos utilizados pelo Juízo de origem. Nas razões
recursais, questionou, de forma clara, a conclusão apresentada na sentença, elencando
as provas que entendeu pertinentes à configuração do abuso de poder econômico.
O recurso, portanto, não se limita a repetir alegações genéricas ou dissociadas da
controvérsia debatida na sentença, cumprindo a exigência de motivação específica
prevista no art. 1.010, inciso II, do CPC, de sorte que a tese de ausência de dialeticidade
recursal não merece acolhimento.
Os recorridos alegam, também, inovação recursal quanto ao argumento de invalidade de
votação maculada por falsidade, fraude, coação, pela interferência do poder econômico,
que geraria cassação.
Conforme dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil, os fundamentos recursais
devem guardar correspondência com os argumentos já suscitados na instância de origem,
sob pena de preclusão.
A jurisprudência e a doutrina são pacíficas no sentido de que não há inovação recursal
quando a parte apenas desenvolve ou aprofunda fundamentos já deduzidos na instância
de origem, desde que não altere a causa de pedir ou o pedido.
No caso em tela, a argumentação relativa à interferência do poder econômico foi
devidamente apresentada na petição inicial. O que se faz no recurso, portanto, é apenas
explicitar que tal conduta, uma vez comprovada, enseja como consequência jurídica a

Num. 44532899 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
cassação do mandato, nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90.
Além disso, a cassação não configura inovação recursal porque não representa um novo
pedido ou uma nova causa de pedir, mas sim a sanção jurídica prevista para o ato de
abuso de poder econômico já alegado e devidamente descrito nos autos.
A mera menção mais expressa à cassação como consequência do abuso, ainda que com
maior ênfase ou desenvolvimento argumentativo em sede recursal, não constitui
inovação, mas desdobramento lógico e jurídico do que já foi afirmado, de modo que deve
ser afastada a preliminar de inovação recursal.
Assim, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
A controvérsia cinge-se à eventual prática de abuso de poder econômico por Diego
Correa Elickar, candidato eleito ao cargo de vereador no pleito de 2024, e Ana Maria da
Silva, mãe do candidato e vereadora à época dos fatos, eis que Ana teria transportado
ilegalmente eleitores a locais de votação em Guaratuba para beneficiar a candidatura de
Diego.
O artigo 14, § 9º, da Constituição Federal estabelece que as eleições devem ocorrer de
forma justa e equilibrada, assegurando a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Isso significa que, durante o processo eleitoral, não podem ser utilizados recursos
políticos, tampouco econômicos, de forma a desequilibrar a disputa eleitoral.
A vedação ao abuso de poder econômico também está prevista no art. 22 da Lei
Complementar n. 64/90, o qual disciplina que:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público Eleitoral
poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao Corregedor-Geral ou Regional,
relatando fatos e indicando provas, indícios e circunstâncias e pedir abertura de
investigação judicial para apurar uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação
social, em benefício de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral[2] o abuso de poder econômico caracteriza-
se pelo emprego desproporcional de recursos patrimoniais, públicos ou privados, de forma
a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre candidatos.
José Jairo Gomes[3] ensina que:
a expressão abuso de poder econômico deve ser compreendida como a realização de
ações (ativas ou omissivas) que consubstanciem mau uso de recurso, estrutura, situação
jurídica ou direito patrimoniais em proveito ou detrimento de candidaturas. A finalidade do
agente é influenciar a formação da vontade política dos cidadãos, condicionando o
sentido do voto, e assim interferir em seus comportamentos quando do exercício do
sufrágio. Por terem o propósito de exercer indevida influência no processo eleitoral, as

Num. 44532899 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
referidas ações não são razoáveis nem normais à vista do contexto em que ocorrem,
revelando a existência de exorbitância, desbordamento ou excesso no exercício da
situação jurídica ou dos respectivos direitos e no emprego de recursos.
Em outras palavras, o abuso de poder econômico configura-se com a utilização
desproporcional, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais ou
humanos que representem valor econômico, com o fim de beneficiar candidato, partido ou
coligação, afetando a normalidade e a legitimidade das eleições.
Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação em razão da prática do
abuso de poder econômico - cassação e inelegibilidade -, há necessidade de um conjunto
probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta e de sua significativa
repercussão no pleito eleitoral, passível de ferir o equilíbrio da disputa. Observe-se:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE
DA
REPÚBLICA.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO.
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO.
WHATSAPP.
DISPARO
DE
MENSAGENS
EM
MASSA.
NOTÍCIAS
FALSAS
(FAKE
NEWS).
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
PRELIMINARES.
REJEIÇÃO.
ACUSAÇÃO
AMPARADA
EM
CONJECTURAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS A VINCULAR A CAMPANHA
ELEITORAL AOS SUPOSTOS DISPAROS. IMPROCEDÊNCIA.
[...]
25. No mérito, é sabido que para se caracterizar o abuso de poder, impõe-se a
comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da
disputa eleitoral (aspecto quantitativo). A mensuração dos reflexos eleitorais da
conduta, não obstante deva continuar a ser ponderada pelo julgador, não constitui mais
fator determinante para a ocorrência do abuso de poder, agora revelado,
substancialmente, pelo desvalor do comportamento.
26. O abuso do poder econômico, por sua vez, caracteriza-se pelo emprego
desproporcional de recursos patrimoniais (públicos ou privados), com gravidade
suficiente para afetar o equilíbrio entre os candidatos e macular a legitimidade da
disputa. [...] 40. Ação de Investigação Judicial Eleitoral que, rejeitadas as preliminares,
julga-se improcedente.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 060177905, Acórdão, Relator(a) Min. Luis
Felipe Salomão, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 44, Data
11/03/2021)
ELEIÇÕES
2020.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO
DE PODER POLÍTICO E ECONÔMICO. ART. 22 DA LC 64/1990. INSUFICIÊNCIA DE
PROVA. GRAVIDADE NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
[...]
3. Diante da gravidade das penalidades previstas na legislação (art. 22, XIV, da LC

Num. 44532899 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
nº 64/1990), a configuração do abuso de poder demanda a existência de prova
inequívoca de fatos concretos que tenham dimensão bastante a desigualar a
disputa eleitoral.
[...]
6. Agravo Regimental desprovido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060029448, Acórdão, Relator(a)
Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 193,
Data 20/10/2021, grifei).
No caso em análise, o recorrente alega que a recorrida Ana Maria Correa da Silva, em
06/10/2024, na qualidade de vereadora, praticou abuso de poder econômico, em proveito
de seu filho, Diego Correa Elickar, candidato ao mesmo cargo, consistente no transporte
de diversos eleitores às sessões eleitorais de Guaratuba, ocasionando desequilíbrio nas
eleições.
Como a mencionada conduta também configura o delito eleitoral previsto no art. 11, inciso
III, da Lei 6.091/74, Ana Maria Correa da Silva foi presa em flagrante, conforme boletim de
ocorrência (ID 44457314 – p. 4):
QUE NESTA DATA, 06/10/2024, ÀS 10:42 HORAS A AGENTE DE POLÍCIA FEDERAL,
MARINA EMERIQUE, MAT. 23.885 APRESENTOU NESTA DELEGACIA A PESSOA
ANA MARIA CORREIA DA SILVA PELA PRÁTICA DE TRANSPORTE IRREGULAR DE
ELEITORES; QUE O FATO OCORREU NO COLÉGIO OLGA SILVEIRA, OS FICAIS DO
TRE INFORMARAM QUE UMA VEREADORA TINHA TRANSPORTANDO ELEITORES
ATÉ A SESSÃO ELEITORAL E QUE JÁ TINHA FEITO ISSO 2 VEZES NO PERÍODO DA
MANHÃ;
QUE
INCLUSIVE
HAVIA
UM
VÍDEO
FEITO
DESSA
OCORRÊNCIA,
INCLUSIVE A EQUIPE DE AGENTES PRESENCIARAM ESSA AUTUADO (ANA
MARIA) LEVANDO UM CASAL DE IDOSO; QUE O VEÍCULO UTILIZADO NO
TRANSPORTE ERA UM FIAT TORO DE COR VINHO DE PLACAS RHN-5C37, O QUAL
ERA CONDUZIDO PELA ENTEADA DA AUTUADA, CUJO NOME É KELLEN CRISTINE
PORTELA ELICKAR. NADA MAIS.
A Policia Civil, então, colheu, no mesmo dia, os depoimentos de Marina Emerique Cotrim
de Freitas, Evilasio Meano Verly Junior, Zenaide Verginia Clock, Afonso Clock e Ana
Maria Corrêa da Silva, conforme descrição constante na sentença.
Marina Emerique Cotrim de Freitas, policial federal, relatou que quando a equipe
compareceu no Colégio Olga Silveira foi informada pelos fiscais do TRE que tinha uma
vereadora do município conduzindo eleitores de forma ilegal; informaram que ela já tinha
comparecido duas vezes, antes de nós chegarmos, em uma dessas ocasiões eles a
filmaram; a equipe ficou aguardando e ela de fato apareceu no carona de um veículo Fiat
Toro, conduzido por sua enteada, e acompanhada por um casal de idosos; a vereadora
disse que não tinha nenhuma relação de parentesco com os idosos, que eram vizinhos e
ela estava ajudando; o casal negou ser vizinho e disseram residir em Joinville e que
viajaram à Guaratuba para votar com a vereadora (ID 44457314 – p. 8, ID 44457316).
Evilasio Meano Verly Junior, policial federal, relatou que quando a equipe compareceu

Num. 44532899 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
no Colégio Olga Silveira foi informada por um fiscal que tinha uma vereadora do município
conduzindo eleitores para o local de votação; informaram que ela já tinha comparecido
duas vezes; a equipe ficou aguardando e ela retornou; durante a abordagem, ela disse
que de manhã tinha levado familiares e agora estava indo votar com dois vizinhos, um
casal de idosos (ID 44457314 – p. 10, ID 44457317).
Zenaide Verginia Clock, que estava na companhia da investigada no momento do
flagrante, relatou que é amiga íntima de Ana, a qual teria dado uma carona para a ela e
seu esposo, Afonso Clock, para a zona eleitoral deles. Declarou que em nenhum
momento Ana exigiu que eles votassem em determinado candidato em troca da carona.
Informou, ainda, que a suposta carona ocorreu em virtude de já serem idosos e possuírem
mobilidade reduzida (ID 44457314 – p. 12).
Afonso Clock, que estava na companhia da investigada no momento do flagrante, relatou
que é amigo de Ana Maria Corrêa da Silva; reside em Joinville-SC, mas vota em
Guaratuba, no local em que foi abordado pelos Policiais Federais; não chegou a votar; ela
os pegou na casa do sobrinho e os levou votar; só deu uma carona porque não tem carro,
mas não sugeriu nem pediu voto para determinado candidato; de Joinville para Guaratuba
foi com a sua sobrinha que mora em Joinville, mas a família é toda de Guaratuba (ID
44457314 – p. 14, ID 44457318).
Ana Maria Corrêa da Silva, investigada, relatou que não trouxe Afonso Clock e Zenaide
Virgínia Clock de Joinville/SC para Guaratuba/PR; eles vieram por conta própria porque
votam aqui. (ID 44457314 – p. 17, ID 44457319).
A Policia Civil, em despacho de arquivamento que não ratificou a prisão em flagrante de
Ana Maria Correa da Silva, entendeu pela ausência de elementos informativos capazes
de caracterizar, minimamente, a materialidade delitiva na hipótese (ID 44457314 – p. 20).
O investigante, para provar os fatos alegados, apresentou aos autos:
a) Propaganda de Diego, mencionando sua mãe, vereadora Ana Maria (ID
44457295 e ID 44457296);
b) Notícias de portais de comunicação sobre transporte irregular de eleitores
por vereadora (ID 44457297);
c) Vídeo de sessão da Câmara Municipal em que um vereador comenta o
episódio do transporte irregular por Ana Maria (ID 44457298);
d) Boletim de ocorrência da prisão em flagrante de Ana (ID 44457314);
e) Vídeo em que mostra Ana Maria atravessando a rua, de braço dado com
uma idosa usando bengala, até uma Fiat Toro;
f) Imagens relativas ao dia 06/10/2024, nos acessos à Escola Municipal
Professora Olga Silveira (ID 44457348).

Num. 44532899 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
g) Foto do veículo de Ana Maria plotado com a propaganda de Diego (ID
44457378)
Os investigados, por sua vez, apresentaram:
a) Declaração médica de que Maria Luiza Amorim vai a consultas
acompanhada por Ana Maria (ID 44457332);
b) Contrato de prestação de serviços de homenagens fúnebres firmado por
Ana Maria, em que consta Maria Luiza Amorim como beneficiária cadastrada
(ID 44457333);
Em juízo, Evilasio Meano Verly Junior e Marina Emerique Cotrim de Freitas, policiais
federais, informaram que compareceram ao Colégio Olga Silveira em torno de
09h30min/10h00min e os fiscais que estavam no local relataram que a Sra. Ana esteve
duas vezes no colégio conduzindo eleitores; ficaram aguardando no local e ela chegou
com um casal de idosos, tendo ela informado que era um casal de vizinhos idosos,
enquanto os idosos afirmaram que não eram vizinhos, pois residiam em Joinville-SC, e
não tinham relação de parentesco com ela.
Alyne Danielle Coelho Tiete informou que em 06/10/2024, estava trabalhando como
fiscal do Podemos; chegou por volta das 08h30min e lhe foi repassado que Ana Maria
tinha estado no local acompanhando pessoas; não demorou muito e a viu chegando, em
torno das 09h30min, no carro dela com propaganda do filho, com uma senhora e
aguardou-a votar; repassou ao advogado a situação e fez uma filmagem; passado um
tempo, a PF compareceu e ficou no local; Ana Maria retornou com a Toro acompanhada
de dois idosos; avisou os policiais; ela foi abordada e informou que ainda não tinha votado
e estava dando carona aos idosos; viu apenas duas vezes, em torno das 09h30min e
11h00min; a indignação surgiu porque ela é uma figura pública, apareceu duas vezes com
o veículo plotado com adesivo de seu filho; não tinha nenhum santinho eleitoral; não
conhece e não tem vínculo com Ana Maria.
Leandro Piekarski informou que foi fiscal eleitoral e chegou ao local por volta das
08h00min, tendo avistado Ana Maria, perto das 08h30min, chegando pela primeira vez,
mas não lembra se acompanhada de uma ou duas pessoas; por volta de
10h30min/11h00min a viu pela segunda vez num carro vinho adesivado e ela não poderia;
na terceira vez a Polícia Federal a abordou; a primeira vez não se recorda das
características da pessoa; estava junto no momento da gravação, acredita que tenha sido
a segunda vez; a primeira vez viu ela acompanhando a pessoa até determinado ponto; na
segunda vez não conseguiu ver; na terceira vez foi a abordagem; ela estava numa Toro
vinho com plotagem; estava sem santinhos em mãos; só viu a Ana Maria votar; viu eles
entrando no colégio nas duas primeiras vezes.
Roque Gabriel dos Santos relatou que estava no Colégio desde as 07h00min; viu Ana
Maria a primeira vez umas 08h00min/08h30min chegando com um casal de idosos; o
idoso tinha dificuldade para andar, era magrinho e estava com chapéu, tinha uma senhora
junto; umas 10h00min ela chegou com outro carro com mais pessoas dentro; avisei os

Num. 44532899 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
outros fiscais que estavam trabalhando junto; na segunda vez, estava com duas pessoas;
na terceira vez acha que estava com a senhora que foi filmada; o carro tinha adesivo do
filho dela; ela levava as pessoas até a sala e saía, ficava esperando no portão; não sabe
com que carro ela estava.
Ademir Batista Caetano, vizinho de Ana Maria, relatou que mora duas quadras da casa
de Ana Maria; Maria Luiza Amorim mora na mesma região e demanda cuidados, sendo
auxiliada nas questões bancárias pelo depoente; ela tem prótese nos dois joelhos, possui
dificuldade par andar e mora sozinha; é casado e sua esposa também auxilia, assim como
os demais vizinhos, inclusive Ana Maria; na eleição passada de prefeito sua esposa
acompanhou Maria Luiza; nesta última eleição foi Ana Maria; a dona Maria Luiza que
avisou que a Ana Maria iria levá-la; Ana Maria faz outros cuidados em benefício da idosa;
acredita que ela votou em razão da relação de amizade; não há relação de parentesco;
normalmente Maria Luiza vai à sua residência pedir para levar em algum lugar ou para
ajudá-la com alguma situação.
Altamir Portes Padilha mencionou que Afonso e Zenaide são tios de sua esposa; moram
em Joinville, há uns 15 ou 20 anos, e vieram de lá no sábado de noite para votar; a
sobrinha dela, Marília, que os trouxe; ficaram em sua casa; eles são conhecidos de Ana
Maria; no dia da eleição acordou, tomou café, saiu comprar as coisas para o almoço e
quando retornou para casa Afonso e Zenaide já tinham saído para votar; eles ligaram para
Ana Maria para levá-los, mas não sabe porque tomaram tal atitude, pois a esposa vota no
mesmo local de Zenaide; não os viu ligar, mas a esposa contou; não sabe dizer se a
carona foi condicionada a votos; nunca soube de Ana Maria dar carona ou algum
benefício em troca de votos; Ana Maria e Zenaide eram muito amigas da sua sogra, já
falecida; lá por meio dia eles retornaram para casa e comentaram que foram levados para
a delegacia.
Heloisa Kniazewski da Silva informou que trabalhou como mesária, na função de
secretaria, no Colégio Olga da Silveira; presenciou Ana Maria conduzindo a eleitora Luiza,
de braços dados, sem bengala, para votação; não seguravam material de campanha;
conversou com Ana Maria na ocasião; não viu Ana Maria mencionando nada sobre
votação com Luiza; chegaram juntas de braços dados como amigas ou parentes; Ana
Maria perguntou se era ali que Luiza votava, mas não era; a senhora era bem idosa;
trabalhou na seção 52 e não presenciou Ana Maria outras vezes, nem a viu votando; não
soube da situação envolvendo a Polícia Federal; é normal pessoas idosas ou com
deficiência serem acompanhadas.
Paloma Nascimento da Rosa, assessora parlamentar, relatou que conhece Maria Luiza
de vista e sabe que ela mora nas proximidades de Ana Maria e que esta auxilia a idosa
como se fosse sua mãe; Maria Luiza anda de bengala; já auxiliou Ana Maria no
agendamento de médicos para Maria Luiza; considera a carona no dia da eleição mais um
ato de cuidado; nunca viu Ana Maria condicionando seu auxílio a voto.
Rafael Kopp Leone relatou que levou sua mãe votar na cidade de Guaratuba e encontrou
dona Ana, pois foram até a casa dela tomar café da manhã, porque a sua mãe queria vê-
la; foi por volta das 08h30min; Ana Maria era amiga da sua mãe, que faleceu

Num. 44532899 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
recentemente; conhece o Padilha do bar do lado da casa em que morava em Guaratuba;
também conhece Zeneide e Afonso por serem parentes do Padilha; sabe que eles moram
em Joinville e que no dia das eleições estavam em Guaratuba porque eles ligaram para
dona Ana pedindo carona para votar, pois estavam sem carro e eram amigos; presenciou
a ligação, foi bem na hora que estava na casa da dona Ana com a mãe; nunca presenciou
Ana Maria condicionar a carona ao voto no seu filho; ficou das 08h30min até umas
10h00min na casa; ela saiu de casa para votar com a Kelly, irmã do Diego, e voltou
rapidinho porque tinha esquecido o título, nisso o Afonso e a Zeneide ligaram; estava com
ela em casa; ela não estava preocupada em ficar dando carona para eleitores; ela não
estava no telefone ligando para outras pessoas; ela estava com a sua mãe tomando café
e conversando; como ela demorou para voltar, sua mãe telefonou, daí ela avisou que ia
demorar porque teve um problema, depois ficou sabendo o que aconteceu; não sabe se
Ana Maria deu carona para outras pessoas.
Observa-se das provas carreadas aos autos, que Ana Maria foi vista no local de votação
no dia 06/10/2024, chegando em um veículo Toro, com adesivos de campanha de seu
filho, acompanhada de ao menos três pessoas, das quais uma foi gravada pelas câmeras
de segurança do município e por um celular particular, Maria Luiza Amorim, e as outras
duas, um casal, Zenaide Verginia Clock e Afonso Clock, interceptadas pelos policiais
federais.
Entretanto, os elementos probatórios demonstram que Ana Maria era amiga íntima de
Maria Luiza Amorim, Zenaide Verginia Clock e Afonso Clock.
Os eleitores Zenaide Verginia Clock e Afonso Clock residiam em Joinvile e foram levados
a Guaratuba, por um familiar, para participarem das eleições, o que justifica o pedido de
carona por eles formulado a Ana Maria, conforme depoimento prestado por Altamir Portes
Padilha, na casa de quem o casal estava hospedado, e por Rafael Kopp Leone, que
presenciou a ligação recebida por Ana Maria em que o casal solicitava o transporte para
votar.
Além disso, foi demonstrado que Ana Maria, com o auxílio de outros vizinhos, é
responsável pelos cuidados de Maria Luiza Amorim. Neste ponto, destaca-se que
Ademir Batista Caetano, vizinho da representada, esclareceu que Maria Luiza Amorim é
idosa, com dificuldade de locomoção, usuária de próteses nos dois joelhos, que vive
sozinha e depende da ajuda da comunidade. Relatou que Ana Maria, juntamente com
outros vizinhos e sua esposa, frequentemente auxilia Maria Luiza em diversas atividades,
como agendamentos bancários e médicos. Ademir enfatizou que não há relação de
parentesco entre ambas, mas sim uma amizade antiga, reforçando que a conduta
observada no dia da eleição não fugiu à rotina de cuidados habitual prestada à idosa.
A conduta de Ana Maria, conforme descrita, insere-se no âmbito das relações pessoais e
de amizade, sem que haja indícios de que sua ação tenha sido motivada por um interesse
eleitoral ou tenha gerado benefício eleitoral para algum candidato.
Ao auxiliar Zenaide Verginia Clock e Afonso Clock, Ana Maria estava atendendo a um
pedido legítimo de transporte para facilitar a participação de ambos os amigos nas

Num. 44532899 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
eleições. O fato de os eleitores residirem em Joinville e serem levados a Guaratuba por
um familiar, conforme depoimentos testemunhais, indica que a solicitação de carona foi
um ato de assistência comum, sem conotação eleitoreira.
Em relação ao auxílio prestado à Maria Luiza Amorim, não há evidências de que essa
assistência tenha sido condicionada a interesses eleitorais. O apoio de Ana Maria à idosa,
como descrito, é uma prática regular de cuidado, que envolve transporte e
acompanhamento em consultas médicas, além de ser uma atividade que ocorre no âmbito
das relações de vizinhança e amizade, conforme explicitado pelas testemunhas.
De acordo com as testemunhas ouvidas, não foi identificado qualquer elemento que
sugira que as ações de Ana Maria visavam obter vantagem eleitoral ou que estivessem
vinculadas a interesses políticos. A Procuradoria Regional Eleitoral bem observou que as
testemunhas relataram os fatos dentro de um contexto assistencial e pessoal, sem que
houvesse qualquer sinalização de que essas atitudes se vinculavam à campanha eleitoral
ou à promoção de um candidato específico.
Em síntese, as provas apresentadas demonstram que os atos praticados por Ana Maria
não possuem qualquer ilegalidade, visto que a conduta descrita está longe de caracterizar
qualquer tipo de manipulação eleitoral ou uso de recursos de forma indevida para
influenciar o resultado das eleições.
Mesmo que o transporte tivesse sido ilegal, não restou demonstrado o uso desmedido de
recursos hábil a comprometer a legitimidade do pleito e a paridade de armas entre
candidatos, eis que comprovado nos autos apenas o transporte de três eleitores, não
havendo que se falar em abuso de poder econômico.
Além disso, também não há provas robustas da alta reprovabilidade da conduta, nem da
sua significativa repercussão no pleito eleitoral, porque, como dito, os elementos dos
autos apenas demonstram o transporte de três eleitores, o que, por certo, não tem o
condão de repercutir no pleito eleitoral de forma significativa, a ponto de desequilibrar a
disputa.
Há que se concluir, assim, pela manutenção da sentença que que julgou improcedente a
Ação de Investigação Judicial Eleitoral, eis que não há elementos suficientes para
configuração do abuso de poder econômico.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral.

Num. 44532899 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
[1] TSE, AgR-AI nº 0600241-85.2022, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/11/2022
[2] Recurso Ordinário nº 378375, Acórdão, Relator(a) Min. ANTONIO HERMAN DE VASCONCELLOS
E BENJAMIN, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 107, Data 06/06/2016, Página 9-10
[3] Direito Eleitoral, 2021, p. 740
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600487-30.2024.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTES: HERALDO DE MOURA PEREIRA, ELEICAO 2024
HERALDO DE MOURA PEREIRA VEREADOR - Advogado dos RECORRENTES: HENRIQUE
VITORINO BARBOZA - PR66711 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 DIEGO CORREA ELICKAR
VEREADOR, DIEGO CORREA ELICKAR, ANA MARIA CORREA DA SILVA - Advogados dos
RECORRIDOS: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 02.06.2025

Num. 44532899 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/06/2025 20:30:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25060320302144900000043474196
Número do documento: 25060320302144900000043474196
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 04/06/2025 12:17:30